Tribunal: TJPA
Processo: 0010295-66.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010295-55.2004.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA REIS GUIMARAES, EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA CRISTINA REIS GUIMARAES, EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS AUSENTES. MERO INCONFORMISMO DE CONNTEÚDO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou a remessa necessária e apelações interpostas sobre sentença proferida em ação de indenização por danos de responsabilidade administrativa;

2.

Os termos recursais reportam-se a erro material, sustentado na premissa equivocada de que a fixação da multa cominatória na origem seria mensal, e não diária; e em parâmetros desproporcionais e desarrazoados na redução dos honorários de sucumbência;

3.

Os termos recursais reportam-se a contradições, omissão e erro material, calcados em itens do acórdão que, sob um jaez mais atento, denotam o claro inconformismo dos embargantes com o conteúdo do julgamento, cuja revisão pretendem pela via inadequada dos embargos de declaração, já que ausente qualquer vício de forma no julgado;

4.

Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
ANA CRISTINA REIS GUIMARÃES E OUTRO
(Id. 4561894) em face do a
córdão
de Id. 4484139
que julgou a remessa necessária e os apelos
(Id. 2482315/
2482312), interpostos contra sentença (Id. 1147779) e sentença de embargos de declaração (Id. 2482314), proferidas pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando o Município de Belém ao pagamento de danos materiais e morais em favor dos autores.

Em suas razões, os embargantes aduzem que o acórdão incorreu em contradições, omissões e erro material.

Apontam contradições acerca de
a) suprimento da omissão da sentença quanto ao pedido de tutela antecipada que, embora reconheça os atos ilícitos, somente deferiu um dos três pedidos formulados na exordial
; b)
parte não conhecida do apelo, tendo constado do acórdão e da inicial o pedido de declaração de perda total do imóvel caso constatado pela perícia
;
c) reconhecimento dos danos suportados no imóvel e a negativa de declaração da depreciação imputando novo valor venal ao bem
; d) parte não conhecida do apelo, tendo constado da inicial
o pedido de pagamento de indenização material sobre danos ocorridos após a propositura da ação (2008)
;
e) fixação de honorários, reconhecendo a verba como direito material, mas reformando a sentença em prejuízo aos autores/apelantes, vencedores da demanda.

Deduzem contraditória e omissiva a parte do acórdão que
não incluiu no cômputo do dano moral os filhos dos autores, já que reconheceu a intenção veiculada na inicial; esclarecem que a referência a três filhos menores não visa ao pleito de direito alheio, mas apenas para a mensuração do dano moral nesta situação.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma do acórdão e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 4902674, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou a remessa necessária e apelações interpostas sobre sentença proferida em ação de indenização por danos de responsabilidade administrativa.

Segue transcrição da parte dispositiva do acórdão:

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária, do recurso do réu e, em parte, do recurso dos autores. Nego provimento ao apelo do réu e dou parcial provimento à parte conhecida do apelo dos autores,
para majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para a cifra de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
per
capta
; sanar
a omissão da sentença e
deferir, em parte, a tutela antecipada da obrigação de fazer
, bem como
condenar o réu
a indenizar os autores pelas despesas processuais comprovadas.

Em reexame necessário
, altero a condenação em honorários de sucumbência para a ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), modulo a aplicação dos juros e correção monetária consoante os Temas 905 do STJ e 810 do STF; e confirmo a sentença nos demais termos. Tudo nos moldes
da fundamentação.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a contradições, omissão e erro material, calcados nos itens do julgamento
, a saber:

a)

Suprimento da omissão da sentença quanto ao pedido de tutela antecipada que, embora reconheça os atos ilícitos, somente deferiu um dos três pedidos formulados na exordial.

Os embargantes deduzem que os pedidos de tutela antecipada, cuja omissão da sentença foi suprida pelo acórdão embargado, consistem em um bloco único, daí porque o deferimento de um deles demanda o mesmo destino aos demais, assinalando contradição no julgado que deu parcial procedência aos pedidos.

Para melhor construção lógica da matéria, colaciono o capítulo que apreciou o pleito de tutela antecipada:

Tutela antecipada - obrigação de fazer

Na audiência de instrução, os autores/apelantes requereram o caráter antecipatório da tutela, no tocante à obrigação de fazer requerida na exordial; sobre o que o juízo se reservou a exame posterior, que não sobreveio na sentença, não obstante a frustrada oposição de embargos de declaração pelos ora apelantes (Id. 2482340),

São os pedidos:

a)
Restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho;

b) Realização de
serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé,
nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé
, sob pena de multa cominatória.

Passo a apreciar o pedido, com fundamento no inciso III do §3º do art. 1013 do CPC/15, aplicável à matéria, dada sua natureza puramente processual.

Segue a transcrição:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(....)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(....)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

A antecipação da tutela se orienta pelos requisitos disciplinados no art. 300 do CPC/15, à guisa do que compete averiguar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Vejamos:

Quanto à probabilidade do direito, registro que os mesmos fundamentos que assentaram o reconhecimento da omissão do poder público, como causa dos danos suportados pelos autores/apelantes, conduzem à conclusão pelo necessário cumprimento da correspondente obrigação de fazer, precipuamente com vistas a solucionar a questão e pôr fim à continuidade do estado de coisas prejudicial aos sujeitos do direito.

Neste sentido, com supedâneo em todo o encadeamento lógico sustentado e comprovado nos autos, sobreleva constatar que a causa do dano reside na ausência dos
serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas para o Igarapé Murucutunzinho, nos trechos da sua extensão em relação ao Condomínio Itororó
(Rua K1 a K9), com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé. Portanto, será este o conteúdo da obrigação de fazer configurada no caderno processual.

Quanto ao pedido de restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho, não guarda nexo de causa com os danos sofridos.

Todo o acervo probatório converge à lógica de que o represamento do igarapé foi causado pelo acúmulo de aterro e detritos, que impediu o escoamento das águas pluviais, resultando na inundação das ruas do condomínio. Os serviços de restabelecimento da tubulação são afetos ao sistema de esgoto, que não guarda relação com os reclames dos autos, senão, consistem em meio alternativo de escoamento, que pode até ser necessário, mas sobeja o quanto apurado na lide.

Em que pese o laudo pericial haver apontado nesta direção, o fez por provocação dos autores/apelantes, em sede de complementação à primeira vistoria, respondendo a novos quesitos formulados (Id. 274093), e se consubstancia em mera resposta afirmativa à pergunta elaborada pelos autores, sem qualquer consideração ou remissão convincente neste sentido. A premissa não guarda qualquer relação com a perícia realizada, afigurando-se estranha aos estudos encartados no laudo principal (Id. 2482278), inclusive em sua parte expositiva. Portanto, a prova se mostra frágil, pelo que insuficiente a fundamentar o direito pleiteado.

Assim, a pretensão de restabelecimento da tubulação de esgoto do local carece de fundamentos fático-jurídicos que a sustentem, sendo estranha à discussão da lide, pelo que não deve prosperar.

No tocante ao risco de prejuízo, diante de tudo o que apurado na instrução processual, verifica-se presente mais que o risco, e sim o próprio prejuízo. Considerando a ausência de comprovação de qualquer providência combativa tomada pelo réu, afigura-se incisivo o risco de continuidade do dano. Logo, satisfeito o requisito do perigo da demora.

Consigno, desde logo, que a concessão da medida não configura invasão do mérito administrativo, seja pelo fato de que o trato urbanístico é de competência do ente municipal, seja pela omissão em relevo, de remoto conhecimento e provocação do município pelos moradores do condomínio, o que afasta o argumento de falta de previsão orçamentária e de planejamento prévio.

Desta feita, em suprimento da omissão da sentença acerca da obrigação de fazer requerida em sede de tutela antecipada, defiro em parte o pedido, para
determinar que o Município de Belém promova, no prazo de 90 (noventa dias) dias, os serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé Murucutunzinho, nos trechos da sua extensão em relação ao Condomínio Itororó, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, visando à recuperação e desobstrução do leito do igarapé, para cuja conclusão fixo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em caso de descumprimento de qualquer dos prazos, fixo multa diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Acerca da correção monetária, faço remissão ao julgado no exame do recurso do réu, que, dado o caráter público da matéria, impõe-se o julgado diante de qualquer das pretensões recursais, pelo que de alcance ao presente recurso.

Da leitura dos fundamentos epigrafados, assenta-se de fácil dedução que a pretensão de antecipação da tutela consistia em três obrigações distintas, sendo as duas últimas consentâneas, tanto que foram agrupadas juntas na alínea “b” da enumeração encartada no julgado. São elas: a) Restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho; b) Realização de serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé, sob pena de multa cominatória.

O segundo grupo de pedidos foi deferido e o primeiro restou indeferido, nos moldes devidamente explanados acima, que, resumidamente, convergiram à extravagância do pedido de restabelecimento da tubulação em demanda que reclama do represamento da via de escoamento das águas pluviais – o igarapé.

Não há, portanto, contradição alguma a ser suprida, senão o entendimento que não converge com o interesse dos recorrentes.

b)

Partes não conhecidas do apelo, tendo constado da inicial: o pedido de declaração de perda total do imóvel; e o pedido de pagamento de indenização material sobre danos ocorridos após a propositura da ação (2008).

Afirmam os embargantes que os itens em destaque não importaram em renovação recursal, tal qual considerado no julgado; e que isto o torna contraditório em relação aos demais pedidos reconhecidos e examinados.

A este respeito, importa realçar peculiaridade presente em todas as peças formuladas pelo polo ativo da lide, qual seja a redação confusa e desordenada. Não obstante isto, o acórdão teve o cuidado de reproduzir o elenco de pedidos formulados na exordial, a fim de confrontá-los com aqueles veiculados no recurso, ao fim de que se tornou mais tangível a dissonância entre ambos. Vejamos o capítulo em tela:

Preliminar de ofício – inovação recursal

A exordial
(Id. 2482208)
contempla os seguintes pedidos: a) indenização por danos materiais com ressarcimento de despesas; b) indenização por danos morais em favor dos autores e seus familiares; c)
realização de serviços de saneamento (restabelecimento da tubulação de conexão da drenagem da Rua K7 ao Igarapé Murucutunzinho e de serviços de saneamento necessários à normalização do fluxo das águas do Igarapé, nos trechos da Rua K1 a K9, com restabelecimento, aprofundamento, recuperação e desobstrução do leito do igarapé), sob pena de multa cominatória
; d) declaração de novo valor do imóvel à conta de sua depreciação ou sua perda total, consoante apurado na perícia; e) condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Do cotejo de tais pedidos com o elenco veiculado na peça recursal, observo que parte deles não foi formulada na inicial. Logo, não foram considerados pelo juízo sentenciante. São eles: a) extensão da condenação por danos materiais havidos e a ocorrerem a partir de 2008 até a solução da lide ou enquanto houver alagamentos futuros; b) declaração de perda do imóvel caso descumpridas as obrigações de fazer ou não solucionados os problemas de alagamento das ruas.

Considerando que a inovação recursal é fenômeno defeso na ordem processual brasileira, eis que não pode ser devolvido ao segundo grau o que não fora dado ao exame do juízo de primeiro grau, cumpre negar conhecimento ao recurso, nos pontos sensíveis citados.

Posto isto, a apelação mostra-se parcialmente inadmissível.

Neste sentido, o STJ:

(....)

Desta feita,
c
onheço da remessa necessária, do recurso do réu e parcialmente do recurso dos autores
, nos pontos em que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Assim, considerando a complexa digressão das peças em cotejo, decerto há pontos no acórdão que perpassam tais matérias, máxime a se considerar os pedidos alternativos formulados. Todavia, tal não pode se confundir com a efetiva formulação dos pedidos, que reclama clareza, exatidão e literalidade suficientes a conduzir os limites horizontais e verticais da prestação jurisdicional. À vista disto, a parte não conhecida do apelo restou frustrada, na medida em que, caso tenha sido pretendida pelos autores, não foram suficientemente reproduzidas na inicial e, tendo sido no apelo, não poderiam ser conhecidas por se tratar de reexame que, por sua égide, pressupõe exame prévio.

Não há se falar em contradição também neste particular.

c) Reconhecimento dos danos suportados no imóvel em contraponto à negativa de declaração da depreciação para imputar novo valor venal ao bem

Os embargantes assentam contraditório o reconhecimento dos prejuízos suportados sem a declaração da redução do valor venal para efeito tributário. No entanto, mais uma vez, o acórdão foi catedrático em explanar a diferença entre a responsabilidade administrativa, submetida ao controle de legalidade pelo Judiciário, em contraponto ao exercício de atos tipicamente executivos que, à mingua de condições específicas calcadas em ilegalidade, não podem ser praticadas por outra esfera de poder que não a administrativa.

Neste contexto, o
decisum
fixou a atribuição de valor venal a bens imóveis, para concluir a alienação de sua competência, como ainda de parâmetros aferíveis, da pretensão deduzida no apelo, de que fosse o valor venal reduzido para o
quantum
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

São os termos:

Elevação do valor venal do imóvel

Em razão das avarias que afetaram a construção do imóvel, os apelantes pugnaram pela declaração de elevação do valor venal do imóvel para a ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para todos os fins necessários; o que também foi olvidado na sentença e será ora examinado.

O valor atribuído aos imóveis urbanos se origina de estudos de mercado com finalidade de aferir-se o parâmetro para a tributação de IPTU. Consiste em apuração de valor de mercado, baseado em vetores específicos, todos oriundos de constatações fáticas, que influem na valorização ou desvalorização dos imóveis.

Dito isto, assento que a constatação do valor venal, antes de assistir à competência do Poder Executivo, importa em questão de fato, que, para ser declarada, exige a precedente constatação.

Sendo assim, o pedido de declaração pelo Judiciário, deduzidos em moldes desconformes com a realidade fática que ostenta a depreciação do valor de mercado do imóvel, não encontra guarida na esfera abstrata que envolve o direito, visto que a ele não é dado o condão de exterminar a existência dos fatos, mas sim de modificá-los, caso violem a norma jurídica. Mas não é o caso de pretensões de cunho declaratório. Frente a estas, ao magistrado compete apenas o reconhecimento, baseado tão somente no plano da existência.

Convém compreender, portanto, que o valor venal deve, necessariamente, corresponder às circunstâncias fáticas que o orientam. Se houve a desvalorização, assim deve ser declarada. A inferência de outra cifra, embasada em fatores inexistentes, importaria em dissonância da realidade, o que refoge ao próprio campo da ciência jurídica.

Dito isto, assento que a declaração de valor venal do imóvel sob qualquer cifra, diversa daquela formulada pelo poder competente, apenas seria legítima caso alterado o estado de coisas anterior. Como não é esta a circunstância dos autos, julgo improcedente o pedido deduzido.

Sendo assim, afigura-se coerente e lógico o julgado, não havendo contradição a ser sanada.

e) Fixação de honorários, reconhecendo a verba como direito material, mas reformando a sentença em prejuízo aos autores/apelantes, vencedores da demanda

Sustentam os apelantes que, tendo o julgado reconhecido sua sucumbência mínima na lide, bem como o laborioso processo em voga, incorreu em contradição quando alterou a sentença na condenação em honorários, da ordem percentual de 10% sobre o valor da condenação, para o valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao aplicar a regra do CPC/73 vigente ao tempo da sentença.

Basta um breve olhar sobre a dedução recursal para identificar o nítido caráter revisional incutido nas razões postas. A modulação da verba formulada no acórdão, segundo devidamente explicitado, operou tão somente a adequação da condenação ao diploma processual aplicável, que previa a fixação pelo juízo equitativo no caso em espécie.

No mais, os vetores de aferição foram adequadamente observados, não havendo contradição qualquer, mas sim o inconformismo dos embargantes, cuja discussão não se perfaz nesta via de acesso. Segue o excerto em relevo:

Honorários advocatícios

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que o apelo pretende a majoração da verba.

Acerca de honorários de sucumbência, consigno tratar-se de matéria de natureza material e de ordem pública, motivo pelo qual aplicáveis as disposições dos §§3º e 4º do art. 20 do CPC/73 à espécie, como também inaplicável o princípio da vedação da
reformatio in pejus
, já que a revisão alberga caráter oficial.

Demais disso, não obstante a sucumbência resultante em face dos autores, deduzidos os pedidos e o quanto julgado procedente, reputo insignificante a parte decaída, pelo que aplico o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC/73, devendo o réu arcar por inteiro com este ônus.

São os termos legais:

(....)

Dito isto, entendo necessária a reforma da sentença que arbitrou os honorários em termos percentuais, já que o comando legal é no sentido da apreciação equitativa do juízo.

Nesta tarefa, à vista da natureza complexa da lide, que envolveu todos os meios de prova disponíveis, assim como um rol variado de matérias, pela duração da tramitação do feito, considerados os vetores paradigmáticos estabelecidos pelo legislador processual, considero proporcional e razoável fixar a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios.

Desta feita, não há o que se ajustar também neste ponto.

f) Não inclusão dos filhos dos autores cômputo indenizatório do dano moral, já que reconheceu a intenção veiculada na inicial.

Além de apontar como ponto contraditório o item em epígrafe, os embargantes esclarecem que a referência da pretensão deduzida a três filhos menores não visa ao pleito de direito alheio, mas apenas à melhor mensuração do dano moral sofrido pelos pais nesta situação.

Neste ponto, reitero a fundamentação acima, tocante à precisão necessária da exordial, para consignar que, em atenção ao princípio da adstrição, o magistrado não pode exorbitar do pedido, tampouco lhe aplicar interpretações extensivas ou restritivas. A interpretação do pedido reclama literalidade estrita, sob pena de nulidade.

Neste sentido, a forma ganha especial quilate no tratamento de requisitos objetivos, tais quais a representação processual e a limitação do pedido. Portanto, não tendo sido formado o processo sob a forma de representação dos menores, não se pode deduzir e aplicar tal tratamento.

Assim como, tendo o pleito assinalado indenização aos filhos, não cabe o ajuste do pedido a outros moldes em plena fase de revisional da sentença; máxime sob o pálio de omissão ou contradição do acórdão.

Segue a digressão do excerto do acórdão sobre a questão:

Indenização por danos morais

(....)

Sobre a extensão dos efeitos da lide aos descendentes dos autores, cumpre pontuar que estes não compõem o polo ativo da demanda, pelo que não lhes alcança o pedido formulado nos autos. É que, malgrado a menoridade dos filhos, os autores não atuam como seus representantes processuais, mas sim na defesa dos próprios direitos.

A exordial não deixa dúvidas tangentes à composição do polo ativo da contenda, quando é silente na qualificação dos menores como autores da pretensão deduzida. Portanto, em atenção à disposição do art. 6º do CPC/73, que vedava expressamente a postulação de direito alheio em nome próprio; ausente a indicação de representação processual na lide, não há se falar em indenização devida a quaisquer pessoas que não os autores/apelantes.

Quanto à impropriedade da sentença que deu provimento ao pedido de forma genérica, colaciono lição de Karim Andrade Cardozo de Macedo, encartada no artigo “Responsabilidade civil pelo dano moral: o quantum debeatur” (Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5489, 12 jul. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/65837. Acesso em: 17 fev. 2020), que considero adequada a subsidiar a compreensão desta temática.

(....)

Basta uma breve reflexão sobre o sentido ontológico da expressão “moral”, para chegar-se à sua inafastável interface com a personalidade de quem a detenha. Nos termos da Wikipédia, enciclopédia do Google, “Moral (do latim moralis ‘maneira, caráter, comportamento próprio’) é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias.”

Nesta senda, dado o caráter intrínseco da moral do homem, decerto assim o será qualquer ofensa que se lhe imponha. Portanto, em termos processuais, sendo divisível e pessoal a natureza do pedido entre os litisconsortes, o julgamento deverá levar em conta tal individualidade, devendo o provimento seguir a mesma sorte.

(....)

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento resumido no dispositivo; assim como examinou os fatos à luz do direito segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido,

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021